Tribunal: TJES
Processo: 5024159-75.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024159-75.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO GOMES VENTURA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Antonio Gomes Ventura em “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral”, ajuizada em face do Banco BMG S/A. A parte autora, idosa e aposentada, alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim empréstimo consignado convencional. Sustentou a ocorrência de venda casada, vício de consentimento e cobrança indevida mesmo após a quitação do suposto débito. O juízo de origem concluiu pela regularidade da contratação e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) estabelecer se a ausência de prova do vício invalidaria o contrato e fundamentaria os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao vício de consentimento incumbe ao autor da alegação, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo necessária a apresentação de elementos mínimos que justifiquem a anulação do contrato.

O Banco BMG S/A juntou aos autos documentos que demonstram a regularidade da contratação, como o “Termo de Adesão” e a “Solicitação de Saque”, nos quais constam expressamente as condições do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive a autorização para desconto em folha.

Restou comprovada a efetiva utilização do cartão e a realização de saques pelo autor, bem como sua ciência e anuência com o produto contratado, inclusive por meio de gravações juntadas aos autos, afastando-se a alegação de desconhecimento da natureza da contratação.

A mera insatisfação com a modalidade contratada ou a alegação genérica de erro não configuram vício de consentimento, sobretudo quando ausentes provas de coação, dolo ou informação enganosa por parte da instituição financeira.

Jurisprudência do TJES reconhece a validade de contratos de cartão consignado com RMC quando presentes provas documentais da contratação e da utilização do serviço, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O vício de consentimento deve ser comprovado por quem o alega, sendo insuficiente a simples negativa da contratação quando há elementos objetivos demonstrando ciência e utilização do serviço.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando acompanhada de documentação clara, autorização expressa de desconto em folha e comprovação de benefício auferido pelo contratante.

A ausência de prova de erro, dolo ou coação impede o reconhecimento de nulidade contratual e o acolhimento dos pedidos de restituição de valores e danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, Apelação Cível nº 5022087-47.2022.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.04.2025;
TJ-ES, Apelação Cível nº 5001991-77.2022.8.08.0026, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 30.10.2024;
TJ-ES, Apelação Cível nº 5003464-03.2023.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024159-75.2024.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO GOMES VENTURA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, arguida nas contrarrazões de id 17083582, uma vez que pela simples leitura das razões recursais é possível extrair fundamento bastante a justificar o pedido de reforma da Sentença recorrida.

Superada esta questão preliminar, informo a Vossas Excelências que em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral
” (página 01 da petição inicial, id 17083542) ajuizada por Antonio Gomes Ventura em face do Banco BMG S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 17083576, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda foi ajuizada, insta salientar, com a alegação do Autor, idoso e aposentado, de que teria identificado descontos em seu benefício sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável - RMC”. Todavia, jamais teria contratado cartão de crédito (o qual nem teria utilizado), porquanto tivera a intenção apenas de realizar empréstimo consignado tradicional.

Sustentou, ainda, a ocorrência de venda casada e vício de consentimento (erro substancial), pois foi induzido a contratar serviço diverso e mais oneroso e, ademais, que mesmo após a quitação dos empréstimos, o Banco BMG teria continuado a realizar a cobrança de RMC.

Com base nestas circunstâncias, ora resumidas, o Magistrado
a quo
, ao julgar improcedente o pedido, assim consignou na Sentença recorrida:

“O cerne da controvérsia reside na validade da contratação do ‘BMG Card’ e na existência de vício de consentimento. A parte autora, embora alegue desconhecer o produto contratado, não trouxe aos autos prova capaz de desconstituir o negócio jurídico.

A parte requerida, por outro lado, anexou documentação que comprova a formalização da contratação. O ‘Termo de Adesão’ e a ‘Solicitação de Saque’ explicitam a natureza do contrato, referindo-se a ‘cartão de crédito consignado’ e indicando as taxas de juros, encargos e a autorização para desconto em folha.

Além disso, foram juntados aos autos comprovantes de transferências eletrônicas (TED), evidenciando o crédito de valores na conta de titularidade do autor, bem como áudios relativos ao atendimento da contratação e a um dos saques por ele realizado, dos quais se verifica a anuência do autor à contratação, assim como a regular funcionalidade da operação.

Tais documentos, corroborados pelas faturas detalhadas que mostram a utilização e a evolução do débito, são elementos probatórios suficientes para concluir que o autor tinha ciência da contratação e dela se beneficiou.”

Inconformado com tal conclusão, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 17083577), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque não reconhece a contratação do cartão de crédito consignado e não foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, especialmente quanto à Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sustenta, ainda, a existência de vício de consentimento pela ausência de informação clara e transparente a respeito da contratação e, que o contrato celebrado configura prática abusiva e violadora das disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
do ora Apelante, minha conclusão é pelo não provimento do recurso - e, pois, pela manutenção da Sentença recorrida.

Isso porque os argumentos suscitados nas razões recursais,
concessa venia
, não conseguem infirmar os termos da Sentença recorrida, eis que proferida em absoluta consonância com as provas constantes nos autos - sobretudo a informação a respeito da contratação e a demonstração de conhecimento do objeto do negócio jurídico.

Impende ressaltar que, conforme declinado na Sentença, o Apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito contratado e ainda realizou saques com o aludido produto, além de ter confirmado, nos áudios juntados nas contrarrazões (página 08 do id 17083558), a ciência sobre o produto contratado.

Em casos semelhantes ao dos autos, isto é, nos quais não houve prova cabal apta a afastar a regularidade dos contratos questionados pela parte consumidora, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem decidido de forma semelhante à ora proposta. Neste sentido cito os seguintes julgados deste Órgão Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022087-47.2022.8.08 .0048 APELANTE: MOACIR EMILIANO DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ERRO, DOLO OU COAÇÃO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais . O apelante sustenta que não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, e requer a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de erro, dolo ou coação inviabiliza a declaração de nulidade do contrato e as indenizações pleiteadas. III . RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova quanto ao vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC, e a inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação.
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da juntada do "Termo de Adesão – Cartão de Crédito Banco BMG", com cláusulas redigidas de forma destacada, clara e acessível, além de registros de saques e transferências autorizadas pelo apelante. A mera insatisfação posterior ou o arrependimento do consumidor não configuram vício de consentimento apto a anular o contrato, especialmente quando transcorridos mais de sete anos entre a celebração da avença e o ajuizamento da ação . A inexistência de comprovação de erro, dolo ou coação impede o reconhecimento da nulidade contratual, bem como o acolhimento dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais
. A sentença deve ser mantida integralmente, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a incidência do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50220874720228080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgado em 14.04.2025). (Sem grifo no original).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) . AUSÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta por Ronaldo Lopes contra sentença de improcedência proferida nos autos de "ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito" ajuizada contra o Banco BMG S.A. O apelante pleiteava o cancelamento do cartão de crédito consignado e a devolução de valores que alegava ter pago a maior, entendendo quitado o débito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se houve vício no consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se é devida a repetição de indébito por pagamentos realizados a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) foi devidamente assinado pelo autor, não havendo indícios de erro substancial ou qualquer outro vício de consentimento . 2. O Banco BMG demonstrou a regularidade dos descontos e da contratação, juntando documentos comprovando o crédito dos valores contratados na conta do autor e a utilização do cartão de crédito
. 3. O apelante não conseguiu provar o defeito na prestação do serviço, sendo ônus seu, nos termos do art . 373, I, do CPC. 4. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e cancelamento do contrato. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019917720228080026, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 30.10.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. BANCO BMG . VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade. 3 .
Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, não podem ser providos
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034640320238080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 02.10.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque os argumentos do Apelante, embora relevantes, não foram capazes de infirmar os termos da Sentença recorrida, bem assim porque não restou comprovada a alegada prática abusiva, de rigor,
data venia
, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.